Tribunal: TJDFT
Processo: 0717733-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717733-26.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER NUNES DE VASCONCELOS JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrida a oportunidade para manifestação sobre a petição (Id 70221819) e novos documentos juntados pelo apelante (Ids 70221821 e 70221822), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora